Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000297-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), TATIANE DUARTE PEREIRA - CPF: 101.338.861-58 (PACIENTE), ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.340.021-37 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 071.254.831-94 (VÍTIMA), TATIANE DUARTE PEREIRA - CPF: 101.338.861-58 (PACIENTE), ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.340.021-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, MATERNIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR REAL DA VÍTIMA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR – AUTORIZADA – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA TEMPORÁRIA – JULGADO DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR- IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA – DOMICILIAR INJUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – CAUTELARES – GRAVIDADE CONCRETA – FORMA DE EXECUÇÃO – ORDEM PÚBLICA – INVIÁVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ORDEM DENEGADA

A necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal,
“diante do termo real da vítima em relação”
aos pacientes, autoriza a constrição cautelar, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (HC 463.755/RJ).

Os
predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória

(STJ, RHC no 107.968/PR).

A alegação de ser a paciente imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, destituída de qualquer documento comprovatório
,
sobretudo a certidão de nascimento do filho/filha,
“não induz a revogação da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar.”
(TJMT, HC no 104714/2015)

A gravidade concreta do delito, extraída da forma de execução
“indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura [...] sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares [...]
”
(STJ, HC 680.798/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000297-41.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONCA –DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

TATIANE DUARTE PEREIRA

ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor TATIANE DUARTE PEREIRA e ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (N.U 1000088-49.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de tentativa de latrocínio e corrupção de menores – art. 157, § 3o, II do CP, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (ID

72404965)

O impetrante sustenta que: 1)
inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) possuem endereços fixos e são primários; 3) a paciente TATIANE DUARTE PEREIRA possui filho menor de 12 (doze) anos, a justificar a prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes
“com medidas cautelares”
. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar à paciente TATIANE DUARTE PEREIRA, com documentos (ID 114662976/

114662977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 114987955).

O Juízo singular prestou informações (ID 115606961).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Latrocínio tentado e corrupção de menores. 1. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. 2. Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, pelo fato de a paciente possuir filho menor de doze anos de idade. Tema não analisado na origem. Supressão de instância. Crime praticado com violência (Art. 318-A, I, do CPP). Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 116129954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.1.2022, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“in verbis”
:

“A prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes imputados são inequívocos, haja vista o conteúdo dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e, ainda, a hospitalização da vítima, consoante se infere do caderno investigativo. Os flagranteados, foram presos logo após a prática do crime, durante a realização de diligências policiais ininterruptas, tendo em sede policial, confessado a prática do crime a eles imputados, consoante termos de interrogatório acostados aos autos (Id. 73391437 e 73391439).

Portanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti, vez que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos conduzidos visa à garantia da instrução criminal, a fim de evitar que a soltura dos autuados, neste momento, possa prejudicar as investigações, em especial as declarações da vítima, seriamente abalada, que se encontra ferida e ainda hospitalizada. [...] Diante do exposto e em consonância com a manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Odair Soares da Silva Junior e Tatiane Duarte Pereira, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...]”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito plantonista – ID 114662977).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, “
a fim de evitar que a soltura dos autuados, neste momento, possa prejudicar as investigações, em especial as declarações da vítima”
, que demonstrou temor em prestar depoimentos, bem como para garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que
a paciente e o corréu Odair Soares da Silva Junior premeditaram o roubo do veículo

Chevrolet, modelo Onix Plus, placa QXI9E56, simulando uma chamada no aplicativo UBER, e desferiram golpes de faca na cabeça e pescoço da vítima, além de
responderem a procedimentos criminais em Sorriso e Guarantã do Norte, por tráfico de drogas (PJE N.U 1008878- 56.2021.8.11.0040 e 1000721-84.2020.8.11.0087).

A gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal,
“fundamentada no temor real da vítima em relação

aos pacientes
”, autorizam a constrição cautelar, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (HC 463.755/RJ – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1.3.2019). Além disso, a reiteração delitiva
“justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar”
a reprodução de fatos novos (HC 680.798/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2021).

Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.

Quanto à prisão domiciliar da paciente TATIANE DUARTE PEREIRA, por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, verifica-se que a vítima foi atingida por
“vários golpes de faca, que acertaram [...] no rosto e pescoço”
, a caracterizar violência e afastar os requisitos para concessão da prisão domiciliar.

A lei processual penal prevê que
“a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que [...] não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”
(CPP, art. 318-A, I).

Em situações semelhantes, decidiram o c. STJ e também este e. Tribunal:

“Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(STJ, RHC 140.509/CE, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021);

“Quando o delito que deu ensejo à segregação cautelar tiver sido cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda, contra o (s) filho (s), o fato de a mulher presa ser genitora de crianças menores de 12 (anos) não autoriza, por si só, que seja possível converter-se a prisão preventiva em domiciliar. Para tanto, exige-se, ainda, que ela seja imprescindível aos cuidados dos infantes, requisito não comprovado nesta impetração.”
(N.U 1014521-18.2021.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 29.9.2021)

Sendo assim, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Em relação aos predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não autorizam, em si, a revogação da custódia temporária, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR – Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

No tocante à aplicação de medidas cautelares
(CPP, art. 282, § 6o), os pacientes planejaram previamente o crime [confissão dos pacientes à autoridade Policial - ID

114662977] ao solicitarem transporte pelo aplicativo UBER; levaram uma criança de 4 (quatro) anos durante a
“empreitada criminosa”
; desferiram golpes de faca no pescoço da vítima/motorista e o “jogaram” na
“estrada Sinop/Nova Ubiratã”
, sendo socorrida
“por um carro da empresa de pedágio”

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta do delito, extraída da forma de execução [premeditação, golpe de arma branca no pescoço e abandono da vítima em rodovia]
“indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura [...] sendo inviável a aplicação de
medidas cautelares [...]
”
(HC 680.798/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2021).

Por efeito, não se apresenta pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022